Tribunal: STF
Processo: AI 807332
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à questão relativa à incidência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.